Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Em petição de id. 28075703 e id. 28376014, as partes noticiaram a formalização de acordo, requerendo sua homologação e a extinção do feito. À vista do exposto, homologo o respectivo acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas e honorários, na forma prevista no mencionado acordo. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator